Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Evidenciado nos autos que a parte autora não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, por estar em gozo de benefício previdenciário, faz jus à gratuidade de justiça.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.